Tribunal: TRF3
Processo: 0017693-55.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
422/775)

0017693-55.2017.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017693-55.2017.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE DOS SANTOS VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO RICARDO DA SILVA ZAGO - SP121664-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO LUIS MARICATTO - SP269016-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP COMO MEIO DE PROVA. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer e averbar o período de trabalho rural exercido pelo autor entre 17/02/1967 e 16/02/1983; (ii) reconhecer a especialidade dos períodos de 07/11/1987 a 14/11/1991 e de 18/08/1992 a 10/12/2008; (iii) converter os períodos especiais em tempo comum; e (iv) conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo formulado em 14/02/2013.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 19/11/2003 a 10/12/2008, ao argumento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário não comprovaria exposição permanente a ruído e não indicaria metodologia adequada de aferição. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição quinquenal, a observância de regras administrativas relativas à acumulação de benefícios, ajustes quanto a honorários e custas, bem como o desconto de valores eventualmente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para comprovar a exposição do segurado ao agente nocivo ruído em nível superior ao limite de tolerância no período de 19/11/2003 a 10/12/2008; (ii) se eventual ausência de indicação de metodologia específica de aferição do ruído impede o reconhecimento da especialidade do labor; e (iii) se estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do exercício de atividade sob condições especiais pode ser realizada mediante formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, sendo o Perfil Profissiográfico Previdenciário documento apto a demonstrar as condições ambientais de trabalho, nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Presume-se a veracidade das informações constantes do PPP, uma vez que sua elaboração é responsabilidade do empregador, cabendo ao Poder Público a fiscalização da regularidade dos dados ali inseridos.

No caso concreto, o PPP apresentado indica que o segurado, no exercício da função de operador de produção no setor de montagem da empresa Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda., esteve exposto a níveis de ruído de 91 dB(A) entre 19/11/2003 e 31/12/2003 e de 87,2 e 88 dB(A) entre 01/01/2004 e 10/12/2008.

Considerando que, a partir de 19/11/2003, o limite de tolerância para o agente físico ruído passou a ser de 85 dB(A), verifica-se que os níveis registrados no ambiente de trabalho superam o parâmetro legal, configurando atividade especial.

A ausência de indicação de metodologia específica para aferição do ruído não impede o reconhecimento da especialidade do labor, uma vez que a legislação previdenciária não exige técnica específica de medição, sendo suficiente a comprovação por formulário elaborado por profissional habilitado.

A eventual utilização de Equipamento de Proteção Individual não afasta a especialidade do labor em se tratando de exposição a ruído acima do limite legal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a exposição habitual e permanente ao agente nocivo em nível superior ao limite de tolerância, impõe-se o reconhecimento da especialidade do período controvertido, mantida a sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição.

Inexistente prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Desprovido o recurso do INSS, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo para comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, presumindo-se verdadeiras as informações nele constantes. 2. A ausência de indicação de metodologia específica de aferição do ruído no PPP não impede o reconhecimento do tempo de serviço especial, quando comprovada a exposição a níveis superiores aos limites legais. 3. A utilização de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza a especialidade do labor quando se trata de exposição a ruído acima do limite de tolerância.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70 e art. 65.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STF, ARE 664.335/SC; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113; TRF2, Recursos 05100017820164058300.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017693-55.2017.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO RICARDO DA SILVA ZAGO - SP121664-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO LUIS MARICATTO - SP269016-A

APELADO: JOSE DOS SANTOS VIEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de fls. 228/235 que julgou os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos (havia destaque):

“JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA move contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS esta demanda, a fim de que seja declarado e averbado o período de 17/02/1967 a 16/02/1983, em que exerceu atividades rurais, sem registro em Carteira de Trabalho; que sejam declarados os períodos trabalhados em condições especiais (07/11/1987 a 14/11/1991 e de 18/08/1992 a 10/12/2008), convertendo-os para tempo de serviço comum; e somado o período de trabalho rural àqueles que constam em sua carteira de trabalho, com as devidas conversões, seja-lhe concedido o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, a contar do ajuizamento desta ação, acrescida de juros de mora e correção monetária. Alega ter exercido, no período mencionado, atividades rurais na condição de diarista/“bóia-fria” e que conta com mais de 35 anos de serviço em atividades vinculadas à Previdência Social. Juntou documentos.

Citado, o réu ofereceu contestação (fls. 76/91), sustentando a improcedência dos pedidos, pois as atividades exercidas pelo autor não são consideradas insalubres, seja por falta de documento específico exigido pela legislação, seja porque o uso de EPI afastou a nocividade provocada pelo nível de ruído a que foi submetido. No mais, argumentou não existirem provas materiais que atestem que o autor trabalhou como rurícola no período indicado na exordial. Pugnou pela rejeição do pedido, pois ausentes os requisitos legais.

Na réplica (fls. 97/108), o autor refutou os argumentos do requerido.

Em audiência (fl. 113), foram ouvidas duas testemunhas (fls. 114/115) e, a seguir, a parte autora reiterou suas manifestações iniciais e reiterou o pedido de antecipação de tutela.

Sentença proferida a fls. 118/125.

Sobreveio recurso de apelação apresentado pelo INSS (fls. 139/152) o qual foi provido, tendo o Tribunal Regional Federal da 3a Região anulado o processo a contar da realização da audiência de fl. 113, em razão da ausência de intimação do Procurador Federal para participação à audiência de instrução (fls. 181/199).

Após regular intimação de todas as partes, novamente o Nobre Procurador do INSS deixou de compareceu à audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela parte autora e a parte autora, em alegações finais, pugnou pela procedência da ação (fl. 224).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

/.../

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de declarar justificado o tempo de trabalho rural do autor no período de 17/02/1967 a 16/02/1983, que deverá ser devidamente averbado, sem prévia indenização (artigo 55, § 2o, da Lei no 8.213/91); declarar os períodos trabalhados em condições especiais (07/11/1987 a 14/11/1991 e de 18/08/1992 a 10/12/2008), convertendo-os em tempo de serviço comum; e condenar o INSS a conceder ao autor aposentadoria por tempo de serviço, devida desde a data do requerimento administrativo (14/02/2013 - fl. 67).

Quanto aos consectários legais, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação de mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

Destaca-se que houve concessão de tutela antecipada, mantida pelo v. Acórdão retro.

Pela sucumbência em maior parte, condeno o INSS no pagamento das custas e despesas processuais, exceto em relação à taxa judiciária (Lei n. 11.608/2003) e da taxa de preparo e porte de remessa, por não serem exigíveis da Autarquia, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência (Cf. STF, RE 594116/SP, rel. Min. Edson Fachin, 3.12.2015).

Ainda, por força do disposto nos artigos 85, caput e § § 2o ao 4o, todos do Código de Processo Civil, condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor da condenação (incluindo-se eventuais valores pagos em sede de tutela antecipada), respeitado o teor da Súmula 111, do STJ e observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil, corrigidos até a data do efetivo pagamento.

Não é caso de reexame necessário, pois o valor da condenação não supera 1.000 (mil) salários mínimos.”

Em suas razões recursais, o INSSpleiteia a reforma parcial da r. sentença, sustentando, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 19/11/2003 a 10/12/2008, ao argumento de que o PPP apresentado não seria suficiente para comprovar a efetiva exposição ao agente nocivo ruído durante todo o período indicado, bem como por ausência de informações adequadas acerca da metodologia de aferição. Se mantida a sentença, pleiteia a observância da prescrição quinquenal; seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no artigo 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111/STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Prequestiona a matéria para fins recursais (fls. 240/246).

Com as contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

(OBS: Todas as folhas mencionadas referem-se ao processo extraído em PDF pela ordem crescente de páginas)

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O artigo 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos artigos 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do artigo 65do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do artigo 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (artigo 133 da Lei no 8.213/91 e artigo 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O artigo 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do artigo 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (artigos 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (artigo 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o artigo 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (6/3/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 5/3/1997); superior a 90 dB (de 6/3/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (artigo 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

Por tais razões, deve ser rejeitada a alegação do INSS no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

NO CASO CONCRETO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS visando a exclusão da especialidade do período de 19/11/2003 a 10/12/2008 e a improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Para comprovar as condições de trabalho no referido intervalo em que laborou como operador de produção no setor montagem junto à empresa Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, o PPP de fls. 66/67, emitido em 09/09/2014, devidamente assinado e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais.

Declara o PPP que no desempenho de suas atividades o segurado esteve exposto a ruído de 91 dB(A) de 19/11/2003 a 31/12/2003 e de 87,2 e 88 dB(A) de 01/01/2004 a 10/12/2008.

Considerando os limites legais estabelecidos para a exposição (superior a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003), verifica-se que o autor laborou exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância de 19/11/2003 10/12/2008.

No que diz respeito à metodologia de medição do ruído, conforme abordado anteriormente, não há que se falar da necessidade de utilização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Verifica-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

No caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

APOSENTADORIA PORE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade do período antes mencionado é de rigor, de modo que o segurado tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme decidido na sentença recorrida.

Não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, seja porque tal exigência, prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020), não se aplica na esfera judicial, mas apenas no âmbito administrativo; seja porque os requisitos para a concessão do benefício sub judice foram preenchidos antes do advento da EC, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica.

Deverão ser descontados do valor da condenação outros benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios, ausente o interesse recursal, uma vez que foram fixados na decisão de primeiro grau nos termos do inconformismo Autárquico.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

CUSTAS

No que se refere às custas processuais, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, tanto no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, artigo 4o, I) como da Justiça Estadual de São Paulo (Lei 9.289/96, artigo 1o, § 1o, e Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/2003).

Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96).

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP COMO MEIO DE PROVA. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer e averbar o período de trabalho rural exercido pelo autor entre 17/02/1967 e 16/02/1983; (ii) reconhecer a especialidade dos períodos de 07/11/1987 a 14/11/1991 e de 18/08/1992 a 10/12/2008; (iii) converter os períodos especiais em tempo comum; e (iv) conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo formulado em 14/02/2013.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 19/11/2003 a 10/12/2008, ao argumento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário não comprovaria exposição permanente a ruído e não indicaria metodologia adequada de aferição. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição quinquenal, a observância de regras administrativas relativas à acumulação de benefícios, ajustes quanto a honorários e custas, bem como o desconto de valores eventualmente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para comprovar a exposição do segurado ao agente nocivo ruído em nível superior ao limite de tolerância no período de 19/11/2003 a 10/12/2008; (ii) se eventual ausência de indicação de metodologia específica de aferição do ruído impede o reconhecimento da especialidade do labor; e (iii) se estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do exercício de atividade sob condições especiais pode ser realizada mediante formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, sendo o Perfil Profissiográfico Previdenciário documento apto a demonstrar as condições ambientais de trabalho, nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Presume-se a veracidade das informações constantes do PPP, uma vez que sua elaboração é responsabilidade do empregador, cabendo ao Poder Público a fiscalização da regularidade dos dados ali inseridos.

No caso concreto, o PPP apresentado indica que o segurado, no exercício da função de operador de produção no setor de montagem da empresa Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda., esteve exposto a níveis de ruído de 91 dB(A) entre 19/11/2003 e 31/12/2003 e de 87,2 e 88 dB(A) entre 01/01/2004 e 10/12/2008.

Considerando que, a partir de 19/11/2003, o limite de tolerância para o agente físico ruído passou a ser de 85 dB(A), verifica-se que os níveis registrados no ambiente de trabalho superam o parâmetro legal, configurando atividade especial.

A ausência de indicação de metodologia específica para aferição do ruído não impede o reconhecimento da especialidade do labor, uma vez que a legislação previdenciária não exige técnica específica de medição, sendo suficiente a comprovação por formulário elaborado por profissional habilitado.

A eventual utilização de Equipamento de Proteção Individual não afasta a especialidade do labor em se tratando de exposição a ruído acima do limite legal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a exposição habitual e permanente ao agente nocivo em nível superior ao limite de tolerância, impõe-se o reconhecimento da especialidade do período controvertido, mantida a sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição.

Inexistente prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Desprovido o recurso do INSS, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo para comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, presumindo-se verdadeiras as informações nele constantes. 2. A ausência de indicação de metodologia específica de aferição do ruído no PPP não impede o reconhecimento do tempo de serviço especial, quando comprovada a exposição a níveis superiores aos limites legais. 3. A utilização de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza a especialidade do labor quando se trata de exposição a ruído acima do limite de tolerância.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70 e art. 65.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STF, ARE 664.335/SC; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113; TRF2, Recursos 05100017820164058300.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão